Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-08.2017.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente. Ainda que

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que não foi verificado na hipótese sob exame.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519837
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1000623-08.2017.8.26.0663/50000, da Comarca de
Votorantim, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada
LUCIA DA LUZ CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000623-08.2017.8.26.0663/50000 - Comarca de Votorantim
2/4
Voto no 25.225
Embargos de Declaração no 1000623-08.2017.8.26.0663/50000
Comarca de Votorantim / 2a Vara Cível
Juiz(a): Graziela Gomes dos Santos Biazzim
Embargante(s): Banco do Brasil S/A
Embargado(a)(s): Lucia da Luz Camargo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE
REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão inexistente. Ainda que opostos com a
finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as
hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que
não foi verificado na hipótese sob exame.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/21 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 328/336, que negou provimento ao recurso
interposto pelo embargante.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso
quanto ao prequestionamento da matéria discutida, pois é necessário
abordar questões infraconstitucionais e constitucionais sobre as quais o v.
acórdão não se manifestou expressamente. Reabre as discussões
apresentadas em recurso de apelação, tais como: (a) não se aplica a Lei
Federal no 10.820/03 ao caso concreto e, sim, o Decreto Lei no 51.314/06;
(b) a embargada sempre teve ciência de todas as cláusulas do contrato e
dos encargos que pagaria; (c) a limitação deve ocorrer apenas para
empréstimos consignados; (d) a Súmula 603 do STJ foi cancelada; (e) há
violação do disposto nos artigos 313 e 314 do CC, bem como dos artigos
421 e 422 do mesmo Codex; (f) a condenação em dano moral viola o
disposto no artigo 884 do CC, motivo pelo qual deve ser reduzida; e (g) há
violação aos artigos 187 e 927 do CC. Pugna pelo provimento do recurso
para sanar a propalada omissão.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000623-08.2017.8.26.0663/50000 - Comarca de Votorantim
3/4
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração objetivam a integração do ato
jurisdicional atacado por meio do saneamento de vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
As
questões
discutidas
nesses
embargos
já
foram
suficientemente resolvidas quando do julgamento do recurso de apelação.
O que se verifica nos autos é que o embargante não se conformando com a
decisão proferida, tenta rediscutir o já decidido.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169).
Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207).
Para superar o "prequestionamento" não é preciso fazer
menção aos dispositivos legais, porque as súmulas que tratam do assunto
procuram somente inibir que o suscitar de “matéria” da competência dos
Tribunais Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios
de tal fase, quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000623-08.2017.8.26.0663/50000 - Comarca de Votorantim
4/4
Inviável revolver os autos apenas para se dar enfoque às
questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o
embargante imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para
a solução dada, com ostentação das teses jurídicas adotadas.
Outrossim, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais, quais sejam,
a omissão, contradição ou obscuridade do acórdão atacado, o que não foi
verificado na hipótese sob exame.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.